Tribunal: TJPA
Processo: 0017602-08.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017602-08.2017.8.14.0401

APELANTE: KAMILA DOS SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0017602-08.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KAMILA DOS SANTOS SOARES (ADVOGADO: MARCIO ALBERTO DE CARVALHO LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABSOLVIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA.
Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A
tese absolutória no sentido de que a recorrente não comercializava drogas ilícitas não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito.
Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. N
os crimes de tráfico, o envolvimento de criança ou adolescente configura a causa de aumento de pena do art. 40, VI, do CP e não o crime do art. 244-B do ECA.
In casu
, a recorrente se associou com uma adolescente para a prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da referida lei.
Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017602-08.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KAMILA DOS SANTOS SOARES (ADVOGADO: MARCIO ALBERTO DE CARVALHO LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por KAMILA DOS SANTOS SOARES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas).

Narra a peça acusatória que: “
na manhã do dia 12.07.2017, por volta das 22H 30min, os policiais militares Enéas Dias de Assunção Neto, Mauro Teixeira Negrão e Gilberto de Souza Alves, receberam um disk denúncia que no local da travessa SN-6, bairro Coqueiro, todas as noites duas mulheres estariam comercializando drogas. Em ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local, onde constataram a prática ilícita, após efetuarem a prisão em flagrante da denunciada que estava vendendo entorpecentes, juntamente com a adolescente Poliana Barros dos Santos, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, à época dos fatos. Informou que o restante das drogas estaria no interior do veículo, sendo que o total de drogas apreendidas foi 20 (vinte) papelotes de substâncias pastosas confeccionados em pedaços plásticos transparente parecido com a cocaína e 29 (vinte e nove) papelotes de substância petrificada armazenadas em pedaços de sacos plásticos transparentes semelhantes a cocaína (pedra de óxi). (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10 de novembro de 2017, id-5331544.

Aduz a apelante que inexistem provas da autoria do delito, pelo que requer sua absolvição. Alega que a verdade dos fatos não foi relatada pelos policiais que tentaram extorquir a recorrente. Informa que as testemunhas contaram estórias inverídicas, alheias à verdade real dos fatos. Requer sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por KAMILA DOS SANTOS SOARES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas).

Aduz a apelante que inexistem provas da autoria do delito, pelo que requer sua absolvição. Alega que a verdade dos fatos não foi relatada pelos policiais que tentaram extorquir a recorrente. Informa que as testemunhas contaram estórias inverídicas, alheias à verdade real dos fatos. Requer sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o laudo pericial de id-5331543 comprova a apreensão de cocaína (37,7 gramas), e de OXI (8,40 gramas), embaladas respectivamente em 20 e em 29 petecas. Logo, a materialidade delitiva resta comprovada nos autos. A autoria também é inconteste, eis que os policiais militares, testemunharam em sede policial e em juízo que a ora recorrente fora presa em flagrante comercializando a droga, inclusive se utilizando do veículo de seu genitor para armazenar a substância entorpecente em via pública.

A testemunha PM Gilberto de Souza Alves afirmou em juízo, id-22773450 (link das mídias), que recebeu uma denúncia de venda de drogas no Conjunto Satélite e ao chegarem ao local indicado encontraram a denunciada sentada na calçada junto de uma adolescente e em frente a um carro onde foram encontradas as drogas prontas para comercialização, além de bolsas e outros objetos; que a ré afirmou que o carro pertencia a seu marido.

A testemunha PM Enéas Dias de Assunção Neto afirmou, id-22773450 (link das mídias),

que a denúncia do disk denúncia relatava que no referido local havia uma pessoa comercializando drogas, que era uma mulher e uma adolescente; que ao chegar ao local constatou a veracidade da denúncia; que na abordagem já foram encontrados embrulhos com drogas; que bem próximo havia um veículo e a denunciada em um primeiro momento negou conhecer a origem do veículo, mas depois relatou que pertencia a seu marido; que confessou que o utilizava para o tráfico; que foi encontrado dinheiro com a acusada.

A ré, id-22773450 (link das mídias), negou os fatos afirmando que os policiais implantaram a droga no veículo.

Os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Ademais, ressalto que seus depoimentos são harmônicos entre si, eis que ambos afirmaram que parte da droga foi encontrada sobre o painel do automóvel, e a outra parte estava guardada em uma bolsa no banco da frente do veículo, bem como que o veículo se encontrava com a porta aberta.

“O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
” (
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

Sem necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Logo, afasto a pretensão absolutória da ora recorrente.
Ademais, a tese absolutória no sentido de que a apelante não comercializava drogas ilícitas não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (destaquei)

Importante destacar que nos crimes de tráfico, o envolvimento de criança ou adolescente configura a causa de aumento de pena do art. 40, VI, do CP e não o crime do art. 244-B do ECA.
In casu
, verifico que a recorrente se associou com uma adolescente para a prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da referida lei.

Constata-se nos documentos de ids-5331551 e 5331565 que a data de nascimento da adolescente Poliana Barros dos Santos é 19.08.2001. Sendo assim, na data do fato tinha 15 anos de idade, razão pela qual afasto a alegação da recorrente de que inexiste nos autos comprovação da idade da menor.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, eis que inexistentes circunstâncias desfavoráveis à ré.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da lei 11.343/06, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando a pena de 5 na os e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. Mantenho ainda a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, bem como a redução da pena em 1⁄2, eis que proporcional e adequada, uma vez que a quantidade da droga apreendida não se mostra expressiva. Desta forma, resta a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas), eis que a ré é primária e tendo sido aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Logo, presentes os requisitos, é impositiva a substituição da pena privativa de liberdade para o tráfico privilegiado, a teor da súmula vinculada do STF: “
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, c, e do art. 44, ambos do Código Penal
”.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/02/2025